Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR EM CONTRATO. COMPROVANTE DE ENVIO, RECEBIMENTO E CONTEÚDO AUTENTICADO EM CARTÓRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA.

1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).

2. Todavia, não deve ser ignorada a evolução dos meios de comunicação, inclusive aqueles que regem as relações jurídicas privadas. Nos dias atuais, observa-se uma crescente utilização dos meios eletrônicos para a troca de informações entre pessoas e instituições, públicas e privadas, e para a prática de atos processuais.

3. A norma regente da alienação fiduciária, a partir da vigência da Lei no 13.043/14, não exige a comprovação da mora mediante carta registrada em cartório extrajudicial, sendo essa providência uma mera faculdade do credor. Também restou desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da correspondência.

4. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a correspondência eletrônica enviada ao e-mail do devedor, com comprovante de envio, recebimento e conteúdo autenticado em Cartório, cumpre os requisitos legais para comprovação da mora do devedor.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.